Tribunal: STF
Processo: AI 667404
Classe: AI
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2011-05-10
Data de publicação: 2011-05-10

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no agravo de instrumento. Contrato de mútuo. Ofensa reflexa. Repercussão geral. Ausência. Precedentes.



    1. Inadmissível em recurso extraordinário o reexame da legislação infraconstitucional e a análise de cláusulas contratuais. Incidência das Súmulas nºs 636 e 454/STF.



    2. Ausência de repercussão geral do tema relativo ao critério de reajuste de saldo devedor de contrato de mútuo firmado no âmbito do sistema financeiro da habitação, dado o caráter infraconstitucional da matéria.



    3. Agravo regimental não provido.